Tribunal: TJSP
Processo: 1113858-95.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Plano de Saúde. Execução de multa diária. "Astreinte". Impugnação oferecida que foi corretamente acolhida. Ausência de demonstração, pela Exequente, que ocorreu o descumprimento da liminar no prazo determinado na decisão judicial. Sentença de extinção do incidente mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor do excesso (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Plano de Saúde. Execução de multa diária. "Astreinte". Impugnação oferecida que foi corretamente acolhida. Ausência de demonstração, pela Exequente, que ocorreu o descumprimento da liminar no prazo determinado na decisão judicial. Sentença de extinção do incidente mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor do excesso (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.